Tribunal: CARF
Processo: 15578.000965/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15578.000965/2009-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.016 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
COMPENSAÇÕES. CRÉDITOS ANALISADOS EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DECISÃO DEFINITIVA. NÃO RECONHECIMENTO.
REFLEXOS DA DECISÃO.
Não há que se homologar as declarações de compensação cujo direito
creditório indicado foi definitivamente denegado em outro processo
administrativo: nesse caso, a decisão definitiva atinente ao crédito deverá
projetar seus efeitos sobre a análise das compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000965/2009-81
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.016 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000965/2009-81

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de Declarações de Compensação com aproveitamento de suposto pagamento a
maior.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória – ES emitiu Despacho Decisório não
homologando a compensação (fls. 64/65 – a numeração de referência é sempre a da versão
digital do processo), pois o pedido de restituição objeto do processo administrativo no
13766.000271/200578, ao qual as Dcomps objeto deste processo administrativo estão
vinculadas, foi indeferido por meio do Parecer Seort no 532/2005, indeferimento este
ratificado pelo acórdão no 1320.010, de 30/05/2008, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II (fls. 59/63).
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 12/01/2010 (fls. 67/73), na qual alega:
• o prazo decadencial é de dez anos conforme art. 105 da Instrução Normativa SRF no 247,
de 2002;
• os pagamentos indevidos e a maior não são do ano de 1988, mas do período de 1988 até
março de 1996, quando vigoraram os Decretos-Leis no 2.445, de 29 de junho de 1988, e no
2.449, de 21 de julho de 1988. Assim, prescrevendo os créditos em dez anos, a data de
prescrição do último pagamento indevido e a maior seria março/2006;
• com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445, de 1988, e no
2.449, de 1988, pelo Supremo Tribunal Federal e a edição da Resolução do Senado Federal
no 49, de 1995, suspendendo a execução desses diplomas legais, ficou consagrada a
aplicação da Lei Complementar no 8, de 1970. Desse modo, no período em que vigeram
esses decretos-leis, não foi alterada a base de cálculo do Pasep, devendo essa contribuição
ser paga nos termos do Decreto no 71.618, de 1972, que regulamentou a Lei Complementar
no 8, de 1970, isto é, considerando como base de cálculo as receitas correntes e as
transferências recebidas apuradas no sexto mês imediatamente anterior. As jurisprudências
administrativa e judicial são convergentes e pacíficas quanto à aplicação dessa
semestralidade;
• a Lei Complementar no 118, de 2004, não se aplica ao caso em questão, pois a
contribuição ao Pasep é regulada pela Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que fixa o prazo
de constituição do crédito tributário em dez anos;
• só passou a ter direito de pleitear a restituição com o advento da Instrução Normativa SRF
no 210, de 2002.

A 6a Turma da DRJ em São Paulo I negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Tendo o alegado direito creditório já sido apreciado e não reconhecido em outro processo
administrativo, incabível sua reapreciação, devendo ser não homologada a compensação
que for referente àquele mesmo direito creditório.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
essencialmente, os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.016 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000965/2009-81

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Em sede recursal, o sujeito passivo defende, como visto, a subsistência do direito
creditório e sustenta que o prazo para pleitear a restituição seria de dez anos do pagamento
indevido, de maneira que não teria ocorrido a decadência dos créditos postulados.
Apreciando a discussão posta nos autos, a decisão recorrida trouxe as seguintes
considerações:
As alegações do impugnante buscam fundamentar seu direito creditório, dirigindo-se
contra o argumento de que teria ocorrido a decadência do seu direito de pleitear a
restituição do tributo que teria sido pago a maior, argumento este que foi a causa do
indeferimento do pedido de restituição ao qual estão vinculadas as declarações de
compensação objeto do presente processo administrativo.
Contudo, essas alegações não podem ser aqui analisadas. Isso porque o presente
processo trata exclusivamente de declarações de compensação com fundamento no
crédito pleiteado que é objeto do processo administrativo no 13766.000271/200578.
Naquele processo, o pleito de restituição foi indeferido pela DRF em Vitória – ES,
tendo o contribuinte recorrido à DRJ Rio de Janeiro II, a qual ratificou o indeferimento.
O interessado recorreu novamente, agora ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, onde aquele processo administrativo encontra-se aguardando julgamento,
conforme cópia de pesquisa juntada à fl. 93.
Assim, seguindo os trâmites legais, a análise do direito creditório da contribuinte será
definitivamente feita na esfera administrativa no âmbito do processo
13766.000271/2005-78, razão pela qual não cabe neste processo discutir tal questão,
devendo-se aqui apenas seguir o que lá já foi decidido.
Em face do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
ratificando a não homologação das compensações efetuadas.

Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se que o direito creditório indicado
nas declarações de compensação deste processo é objeto do pedido de restituição cuja análise
ocorre no processo administrativo no. 13766.000271/2005-78. Observe-se, aliás, que os
PER/DCOMP às fls. 3 a 58 indicam que o crédito a ser utilizado nas compensações é aquele
indicado no processo administrativo no. 13766.000271/2005-78.
Assim, como bem consignou a decisão recorrida, a análise da subsistência do
direito creditório está circunscrita ao processo no. 13766.000271/2005-78, devendo a decisão
naquele processo projetar seus efeitos sobre as compensações objeto do presente processo.

Pois bem.
Compulsando o processo no. 13766.000271/2005-78, constata-se que já houve
decisão definitiva, devidamente cientificada ao sujeito passivo, na qual a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, através de Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso, negou
seguimento ao Recurso Especial do sujeito passivo, então consignando:

Analisando-se os arestos confrontados verifica-se que, de fato, não há como admitir o
recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
O primeiro motivo é que, mesmo que se confirmasse a tese sustentada pelo paradigma,
ela não seria aproveitável para o contribuinte. Com efeito, o prazo de cinco anos
contados a partir da Resolução do Senado Federal no 49/95 se esgotou no ano de 2000, e
o pedido de restituição do presente processo é de 10/06/2005, sendo atingido, de
qualquer modo, pela decadência. Falta, portanto, o interesse de agir.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.016 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000965/2009-81

Demais disso, e definitivamente, o recurso especial não pode ter seguimento, nos termos
do art. 67, §12o, inciso II do RICARF, porque a tese dos paradigmas apresentados
contraria decisão do STF sob regime de repercussão geral, por aplicação do artigo 543-
B do CPC. Trata-se do RE 566.621/RS, citado no acórdão recorrido, que pacifica o
entendimento de que, para os pedidos feitos após a vigência da LC 118/2005
(09/06/2005), o prazo para repetição de indébito é de cinco anos contados a partir do
pagamento indevido. O presente pedido foi protocolado em 10/06/2005, portanto,
enquadrável em tal decisão.

Observe-se que, na sessão de 27/05/2014, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária/ 3a
Sessão já havia exarado o Acórdão no. 3301-002.324, negando provimento ao recurso do
contribuinte, ou seja, afastando o direito creditório pleiteado no processo no.
13766.000271/2005-78, por entender que teria ocorrido a decadência para repetição do indébito
tributário, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1988 a 29/02/1996
Ementa:
PIS/PASEP PRAZO DE DECADÊNCIA PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM DATA
POSTERIOR A 09.06.2005. ART. 62-A DO RICARF RE 566.621
Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação novo prazo de
decadência para a repetição do indébito tributário, introduzido pelo art. 3o. da LC 118 se
aplica apenas aos casos em que o pedido de restituição ou compensação foi apresentado
após 09.06.2005. Nas hipóteses em que o protocolo do pedido foi apresentado em data
posterior à vigência da mencionada norma complementar, como no caso, o prazo
decadencial deve ser de cinco anos contados da data da extinção do crédito, assim
entendida como o pagamento supostamente indevido.

Tendo em vista, portanto, que o direito creditório indicado nas compensações
objeto deste processo foi definitivamente afastado no curso do processo administrativo no.
13766.000271/2005-78, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão
de não homologação das compensações declaradas, uma vez que o direito creditório indicado
revelou-se definitivamente fulminado pela decadência.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital